Tribunal: TJDFT
Processo: 0728597-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO LÍQUIDO. ABATIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS. DESCABIMENTO. EIRELI. PESSOA JURÍDICA. PENHORA SOBRE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO EXPRESSA DO PEDIDO.

1. Tendo sido determinada a penhora de percentual do faturamento líquido de empresa, é defeso ao administrador, ao apresentar o plano, efetuar o abatimento de despesas que, a rigor, equiparariam o conceito de faturamento ao de lucro, sob pena de desvirtuar-se o comando do art. 866, do CPC.

2. Verificando-se que as decisões anteriores não apreciaram expressamente o pedido de penhora concomitante dos lucros que vierem a ser distribuídos, inexiste preclusão.

3. Sendo a empresa individual de responsabilidade limitada - Eireli uma pessoa jurídica (art. 44, inciso VI, do CC), e estando ela obrigada ao pagamento conjuntamente com a pessoa física que é seu titular, é possível a coexistência de penhora do seu faturamento com a penhora dos lucros que vierem a ser distribuídos.

4. Agravo de instrumento provido.